Tribunal: TJMT
Processo: 1018191-56.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018191-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS MOREIRA - CPF: 027.087.761-42 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - TITULAR – RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO PLANO – LEGITIMIDADE ATIVA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA –COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO DEMONSTRADA – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL– FALHA NA PRESTAÇÃO Dos Serviços - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO –

S
ENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Inicialmente,
afasto
a preliminar arguida sobre a possível ilegitimidade ativa do reclamante, uma vez que “
(...)
1. O titular do plano de saúde contratado e responsável financeiro possui relação jurídica direta com a requerida, razão pela qual possui legitimidade para pleitear em face da requerida o cumprimento das obrigações contratuais e/ou o
ressarcimento das despesas havidas com o tratamento médico de beneficiária do plano na condição de dependente
(...)”
(TJ-GO 02786069220158090006, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022)
.

O
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Recurso conhecido e
desprovido
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter
a

sentença
por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8º-A, ambos, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024